Tribunal: TJPA
Processo: 0831701-12.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0831701-12.2024.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: ELIANA DE NAZARE XAVIER MESQUITA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0831701-12.2024.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

RECORRIDO: ELIANA DE NAZARÉ XAVIER MESQUITA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. LEIS MUNICIPAIS DE EFICÁCIA PLENA. DIREITO SUBJETIVO. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança cível impetrado por servidora pública efetiva do Município de Belém, nomeada em 1997, requerendo o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, conforme previsão das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991. Alega que, embora tenha cumprido os requisitos legais, não obteve a devida progressão, permanecendo na mesma referência desde o início do vínculo. A sentença concedeu a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do fundo de direito ou decadência na impetração do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal automática por antiguidade, nos termos da legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à progressão funcional, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, o que afasta a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A decadência não se configura enquanto perdurar a omissão administrativa de promover o direito, uma vez que se trata de ato omissivo continuado.

5.

As Leis Municipais nº 7.507/91 e nº 7.546/91 têm eficácia plena e autoaplicável, prevendo progressão funcional automática por antiguidade a cada cinco anos de efetivo exercício.

6.

A servidora preenche os requisitos legais, contando com mais de 27 anos de serviço público efetivo e sem ter sido contemplada com a devida progressão, o que evidencia a omissão administrativa.

7.

A progressão funcional por antiguidade possui natureza jurídica diversa do adicional por tempo de serviço (triênio), inexistindo vedação constitucional à sua cumulação, conforme entendimento do TJPA e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à progressão funcional por antiguidade previsto em norma de eficácia plena constitui prestação de trato sucessivo, não se sujeitando à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2.

A omissão administrativa continuada em conceder progressão funcional afasta a incidência da decadência prevista na Lei nº 12.016/09.

3.

A progressão funcional horizontal por antiguidade não se confunde com o adicional por tempo de serviço, sendo juridicamente possível sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 3º; Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.783.975/RS (Tema 1.017), rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020; STJ, Súmula 85; TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 26.08.2019; TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 19.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que é servidora efetiva do Município de Belém desde 01/01/1997, tendo ingressado mediante aprovação em concurso público.

Sustentou que, por ser servidora há mais de cinco anos, faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/1991 e nº 7.546/1991, as quais preveem a elevação automática à referência salarial imediatamente superior a cada interstício de cinco anos de efetivo exercício.

Aduziu que, apesar de preencher todos os requisitos legais para tal progressão, a autoridade impetrada permaneceu omissa, mantendo-a na mesma referência desde a sua efetivação.

Apontou que a omissão caracteriza violação a direito líquido e certo, razão pela qual requereu a concessão da segurança para compelir a Administração à implementação da progressão funcional e seus respectivos efeitos financeiros.

Ao final, requereu a concessão da segurança para que a autoridade impetrada proceda à implementação da progressão funcional horizontal (por antiguidade) da impetrante, elevando-a à referência salarial nº 21 (vinte e um), com a devida retificação no Acervo Funcional da servidora e correspondentes reflexos financeiros em seu vencimento-base.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Assim, impõe-se o provimento do pedido para reconhecer o direito da autora à progressão funcional nos termos do pedido
.

IX – CONCLUSÃO.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO exposto na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

SEM CUSTAS, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários na forma da súmula 512 do STF.

Sentença sujeita a REMESSA NECESSÁRIA.
”

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, primeiramente, por haver prescrição do fundo de direito e decadência para impetração do mandado de segurança, sustentando que o direito da autora se exauriu no tempo por omissão da parte.

No mérito, sustenta a inconstitucionalidade da norma municipal por instituir gratificação baseada no mesmo fato gerador do adicional por tempo de serviço (triênio), o que geraria acúmulo vedado pelo art. 37, XIV da CF.

Aduz também a ausência de previsão da progressão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, bem como a existência de restrições legais impostas durante o período da pandemia que obstariam a concessão da vantagem.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para reformar a sentença (Num. 24759747).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de primeiro grau (Num. 24759750).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 24773859).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Júnior, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (Bum. 24949364).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

Da prescrição e Decadência

O apelante alega que a pretensão do impetrante está prescrita, uma vez que transcorreram mais de cinco anos desde a data em que o servidor poderia ter requerido a progressão funcional. Argumenta ainda que a ação foi ajuizada fora do prazo decadencial de 120 dias, previsto na Lei 12.016/09, para impetração de mandado de segurança.

Contudo, tais argumentos não merecem acolhidos.

Conforme já decidido na sentença, o direito à progressão funcional, por se tratar de prestação de trato sucessivo, renova-se periodicamente, o que afasta a prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. (Grifo nosso).

A conclusão acima está em consonância com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado em precedente vinculante, especificamente na tese relativa ao Tema 1.017 do STJ, fixada no julgamento do Recurso Especial nº. 1.783.975-RS, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS.
SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito. EXAME DO TEMA REPETITIVO 4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível, mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição de fundo do direito se decorrido o prazo prescricional." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido. CONCLUSÃO 20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.783.975/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021)”. (Grifo nosso).

Além disso, a contagem do prazo de decadência para impetração de mandado de segurança deve considerar o ato omissivo continuado da Administração Pública em promover a progressão, o que implica que a decadência não se consuma enquanto subsistir a omissão.

Portanto,
rejeito a preliminar e prejudicial.

MÉRITO

O cerne da questão consiste em se a autora faz jus a progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

Em relação à progressão funcional por antiguidade, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91, que assim estabelece:

Art. 11 - Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo Único - O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

§ 1º - A posição atual do funcionário será considerada observando-se os seguintes critérios:

I - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de dois níveis, o funcionário pertencente a nível mais alto terá sua classificação elevada em três referências;

II - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de três níveis, o funcionário do nível intermediário será classificado com a elevação de mais duas referências e o funcionário pertencente ao nível mais alto será classificado com a elevação de mais três referências;

III - nas atuais classes da mesma categoria funcional, constituídas de quatro níveis, o funcionário será posicionado na nova referência pela ordem sequencial do nível anteriormente ocupado.

(...)

Art. 19 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
.

Da análise da supracitada legislação extrai-se o entendimento de que a progressão horizontal por antiguidade se opera de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.

A progressão por antiguidade será, portanto, automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991.

No caso em apreço, verifica-se que a ora apelada faz jus à progressão funcional pleiteada, por preencher integralmente os requisitos previstos na legislação municipal aplicável. Trata-se de servidora pública efetiva do município desde 1º de janeiro de 1997, tendo ingressado no cargo mediante aprovação em concurso público, e que, até a data do ajuizamento da presente demanda, contava com mais de 27 anos de efetivo exercício. Não obstante tal lapso temporal, observa-se que o direito à progressão funcional devida não lhe foi oportunamente assegurado pela Administração Pública.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRO-NS-13. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I E II DO CPC. EFEITO CASCATA ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NÃO CARACTERIZADO.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias, em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precedem o ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula 85 do STJ. Preliminar Rejeitada;

3- A Lei Municipal nº 7.507/91, estabelece, no art. 12, que a progressão funcional horizontal se dará de 05 (cinco) anos em 05 (cinco) anos de efetivo exercício. Os arts. 18 (e anexos) e 19, por sua vez, disciplinam as composições, especificações e valores de incidência sobre cada progressão. Logo, a norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação, revelando-se assim, uma norma de eficácia plena; (...)

5-
A progressão funcional por antiguidade deve ocorrer, de forma automática, no interstício de 05 (cinco) anos, cabendo o ajuste da remuneração observando a diferença de 5% (cinco por cento) entre as referências (art. 11, 12 e 19, da Lei nº 7.507/91);

6- A progressão e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas, por isso não se confundem e não possuem o mesmo critério de avaliação;

7- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer;

8- Recurso de apelação e Reexame Necessário conhecidos. Apelação desprovida; sentença alterada em reexame.

(TJPA, Processo nº 0055570-23.2013.8.14.0301, Acórdão nº 2174948, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-09-05).

Na mesma linha: TJPA, Processo nº 0859384-97.2019.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-11-09, Publicado em 2020-11-24; TJPA, Processo nº 0060695-06.2012.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-19, Publicado em 2019-08-26; TJPA, 0824116-16.2018.8.14.0301, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-22.

Igualmente, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CF/88, consoante entendimento consolidado desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO AO REENQUADRAMENTO E INCORPORAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. AFASTADA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/91 E Nº 7.546/91. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA APELADA, OBSERVADAS AS PARCELAS ALCANÇADAS PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RESP 1.251.993/PR.
TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PARA QUE O PERCENTUAL SEJA FIXADO SOMENTE NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, CPC/15). NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947 (TEMA 810) E RESP N.º 1.495.146-MG (TEMA 905)

(TJPA, Processo nº 0017767-40.2012.8.14.0301, Acórdão nº 2132413, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/08/2019, Publicado em 26/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL AUTOMÁTICA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7507/91 E 7546/91. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 12 E 19 DA LEI 7.507/91 E DO ART. 80 DA LEI 7.546/91 EM FACE DO ART. 37, XIV, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO. ACOLHIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA PLENA.

[...]

4 - Não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos previstos nos artigos 2º e 16 da Lei nº 7.673/93 e artigo 12 da Lei nº 7.507/91, em face do artigo 37, XIV da CF/88, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto no artigo 80 da Lei Municipal nº 7.502/90. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência da servidora, dentro do mesmo cargo, por força da passagem de lapso temporal, a qual se materializa com o aumento do vencimento-base da servidora. Nesse sentido, e por se tratar de aumento no vencimento-base, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratarem de espécies diversas
, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88. 5 - Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.” (7604559, 7604559, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

Sendo assim, não acolho a tese de inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente em sua irresignação recursal.

Destarte, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste E. Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação ora delineada. Em remessa necessária, sentença inalterada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025